Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714392-72.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto ao Distrito Federal a oportunidade para manifestação sobre a petição de Id 78333028, no prazo de 10 (dez) dias, já considerando a dobra legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora